Tribunal: TJSP
Processo: 1014854-60.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SAÚDE – MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO ÀS LISTAS DE DISPENSAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – Paciente diagnosticado com carcinoma de células de merkel com prescrição de uso do fármaco "avelumabe 800mg" - Impossibilidade de inclusão da União no feito, diante do entendimento fixado pelo C. Supremo Tribunal Federal quando do deferimento da tutela provisória no âmbito do Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SAÚDE – MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO ÀS LISTAS DE DISPENSAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – Paciente diagnosticado com carcinoma de células de merkel com prescrição de uso do fármaco "avelumabe 800mg" - Impossibilidade de inclusão da União no feito, diante do entendimento fixado pelo C. Supremo Tribunal Federal quando do deferimento da tutela provisória no âmbito do Recurso Extraordinário no 1.366.243 (Tema 1.234) – Possibilidade do fornecimento por decisão judicial a partir do cumprimento dos requisitos determinados no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471) – Requisitos comprovados pela parte autora – Manutenção da r. sentença para concessão do medicamento, conforme prescrição médica – Sentença mantida - Recurso da Fazenda Pública desprovido.